Tribunal: TJDFT
Processo: 0730624-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730624-53.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LUCILA YOSHIKO KISHIYE SAMBOSUKE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. PECULATO MAJORADO E EM CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS, AO ARGUMENTO DE QUE A TURMA JULGADORA TERIA AFASTADO UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS (MOTIVOS DO CRIME) SEM PROCEDER À REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE ERRO NA DOSIMETRIA. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Não se acolhe o pedido revisional quando não se vislumbra erro técnico, novas provas de circunstância ou flagrante ilegalidade que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda imposta, tampouco violação aos princípios da proporcionalidade, isonomia e individualização da pena. 2. Ao contrário do que é sustentado pela requerente, a Turma Julgadora não afastou nenhuma das circunstâncias anteriormente consideradas maculadas, apenas entendeu que o magistrado sentenciante considerou apenas duas circunstâncias como negativas e não as supostas três indicadas pela Defesa. Nesse sentido, a pena-base foi mantida tal como fixada na sentença, não havendo agravamento da reprimenda, ainda que de forma qualitativa. 3. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 59 do Código Penal, ao rejeitar o pedido de revisão da dosimetria da pena, em sede de revisão criminal. Sustenta que na sentença foram consideradas três circunstâncias judiciais negativas em seu desfavor, enquanto no acórdão foram consideradas apenas duas circunstâncias, sem, contudo, reduzir a reprimenda. Subsidiariamente, requer a concessão de Habeas Corpus de ofício. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do CP. Isso porque a câmara julgadora assentou: Como se observa, ao contrário do que é sustentado pela requerente, o acórdão não afastou nenhuma das circunstâncias anteriormente reconhecidas, apenas entendeu que o Juiz sentenciante considerou tão somente duas circunstâncias como negativas e não as supostas três indicadas pela Defesa. Nesse sentido, a pena-base foi mantida tal como fixada na sentença, não havendo agravamento da reprimenda, ainda que de forma qualitativa. Ressaltou-se, inclusive, que o quantum de aumento ficou abaixou do critério indicado pela jurisprudência majoritária, que admite o acréscimo de até 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável. Assim, por considerar que a Turma Julgadora não excluiu nenhum dos vetores previstos no art. 59 do CP, apenas manteve os dois já reconhecidos na sentença, relativos à culpabilidade e às consequências do crime, não há que se falar em reformatio in pejus. No mais, não se vislumbra erro técnico, novas provas de circunstância ou flagrante ilegalidade que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda imposta, tampouco violação aos princípios da proporcionalidade, isonomia e individualização da pena. (ID 42119546). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida concessão de Habeas Corpus de ofício, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023